Tribunal: TJSP
Processo: 1009372-65.2016.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Polícia Militar – Soldado temporário – Pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego com o Estado – Ação julgada parcialmente procedente – Decisão mantida em sede de apelação, nos termos do IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000 – Entendimento superado pelo julgamento da ADI n 4.173/DF – Adequação do julgamento – Possibilidade – A contratação temporária de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Polícia Militar – Soldado temporário – Pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego com o Estado – Ação julgada parcialmente procedente – Decisão mantida em sede de apelação, nos termos do IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000 – Entendimento superado pelo julgamento da ADI n 4.173/DF – Adequação do julgamento – Possibilidade – A contratação temporária de voluntário para prestação de serviço auxiliar policial militar pode ser remunerada apenas com auxílio mensal de natureza indenizatória, sem reflexos trabalhistas e previdenciários - Embargos de declaração acolhidos com alteração de resultado.